Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ELEVADOR QUEBRADO. RETENÇÃO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO. DANO MORAL. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar R$ 5.000.00 por reparação moral a cada uma das autoras. Na peça recursal, requer o afastamento da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62851478), com preparo recursal regular (ID 62851479/80) e contrarrazoado (ID 62851488).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. No presente caso, resta incontroverso nos autos que as autoras ficaram retidas no elevador panorâmico do shopping réu por cerca de 45 minutos, sendo liberadas após as 22h, em face do travamento do equipamento.
5. O dano moral se configura pela ofensa aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como nome, honra, imagem, incolumidade física ou psicológica, sentimento de amor próprio, dignidade. Nesse sentido, embasando a ocorrência do dano moral, bem pontuou o juiz sentenciante ao afirmar que "além terem sido obrigadas a passar por momentos extremamente desconfortantes, com pouca ventilação de ar, as autoras tiveram suas compras de fim de ano frustradas, bem como por abalo emocional, o que se verifica pelas imagens extraídas das câmeras de vigilância anexas pela empresa ré.'
6. No entanto, a fixação do valor reparatório deve atender a princípios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as condições das partes, bem como as circunstâncias do fato e considerando que pelos vídeos acostados não restou constatada nenhuma situação de crise de saúde física ou psicológica, ou demonstração de situação de claustrofobia, o valor merece adequação. Sentença que se reforma para fixar o valor da reparação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor reparatório do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das partes autoras. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.